Tribunal: TJPA
Processo: 0860989-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860989-15.2018.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: FRANCISCO BARBOSA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO (ART. 4º, DECRETO-LEI Nº 911/69). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível em face de sentença exarada pelo Juízo de 1ª Vara Cível e Empresarial do distrito de Icoaraci, na
ação de busca e apreensão
proposta por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, posteriormente substituída no polo ativo por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI
, em face de
Francisco Barbosa Mendes
, em razão de inadimplemento contratual referente a financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo; a sentença julgou extinto o processo
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Citado o requerido, informou que o bem está em posse de terceiro, não sabendo informar a localização.

O pedido liminar foi deferido, porém
todas as diligências para localização do veículo restaram infrutíferas,
conforme certidões negativas dos oficiais de justiça
(ID’s
26113551, 26113577, 26113618, 26113653, 26113668). Intimada para indicar novo endereço ou requerer providências, a parte autora
limitou-se a requerer o julgamento da lide, sem formular pedido de conversão em ação executiva
, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Em consequência, o juízo de origem
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a extinção do processo por inércia do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução — após a não localização do bem — configura violação ao contraditório ou ao devido processo legal, e se seria possível afastar a extinção com base na mera manutenção da relação processual.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do
art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69
, quando não localizado o bem objeto da alienação fiduciária, é facultado ao credor requerer a
conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução
, de modo a viabilizar o prosseguimento da cobrança.

No caso, intimada para se manifestar sobre as certidões negativas, a parte autora
não exerceu a faculdade legal de conversão
, tampouco indicou novo endereço ou apresentou diligências úteis (ID 26113670), limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (ID 26113672). Tal comportamento configura
inércia processual em relação ao pedido de conversão da ação em execução
, acarretando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que justifica a
extinção sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há que se falar em violação ao contraditório ou devido processo legal, pois a extinção não impede o credor de,
preenchidos os requisitos legais
, ajuizar
ação de execução autônoma
para cobrança do saldo devedor.

A jurisprudência pátria, inclusive do TJDFT e TJPA, é pacífica no sentido de que
a inércia do autor em requerer a conversão enseja a extinção do feito
, não cabendo ao juízo determinar a conversão de ofício, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a inércia do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Tese:
A inércia do autor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após a não localização do bem, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo violação ao devido processo legal ou contraditório, pois permanece hígida a possibilidade de ajuizamento de execução autônoma.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

-Decreto-Lei nº 911/69
, art. 4º;

-TJ-DF, 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação PJE 16/07/2021, Sem Página Cadastrada
;

-TJPA, Apelação Cível nº 0433636-36.2016.8.14.0301, Relatora Desa. Luana De Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025;

-TJPA, Apelação Cível nº
0839149-07.2022.8.14.0301
, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado,
Data do Julgamento 05/11/2024, Data do Documento 14/11/2024
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, posteriormente substituída no polo ativo pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca do distrito de Icoaraci, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Consta dos autos que a autora ajuizou
ação de busca e apreensão
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual referente a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor.

Deferida a liminar, foram realizadas diversas diligências para localização do bem, todas
infrutíferas
, conforme certidões negativas do oficial de justiça (
ID’s
26113551, 26113577, 26113618, 26113653, 26113668). Intimada para indicar novo endereço do veículo ou do devedor e para requerer as providências cabíveis, a parte autora
limitou-se a reiterar o pedido de julgamento da lide
, sem requerer a conversão do feito em ação de execução, como autoriza o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Diante disso, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, reconhecendo a ausência de pressuposto processual, uma vez que a
inércia da parte autora inviabilizou o regular prosseguimento da demanda.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito configuraria violação ao devido processo legal e ao contraditório, defendendo que a impossibilidade de localização do bem não deveria conduzir à extinção do processo, mas ao seu sobrestamento.

Contrarrazões não apresentadas.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da
legalidade da extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito
, diante da ausência de pedido de conversão em execução após a não localização do bem alienado fiduciariamente.

Nos termos do
art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69
, é
facultado ao credor fiduciário requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução
quando, não for localizado o bem objeto da garantia. Trata-se de faculdade processual que visa assegurar ao credor a via executiva para satisfação de seu crédito, caso a apreensão do bem não seja possível.

No caso em análise, a parte autora, embora devidamente intimada,
não exerceu a faculdade de requerer a conversão
, tampouco indicou elementos que viabilizassem o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Ao revés, limitou-se a requerer o julgamento do mérito,
sem que houvesse pressupostos para tanto
, considerando a inexistência de apreensão do bem e a ausência de pedido de conversão. Tal conduta caracteriza
inércia processual
, comprometendo o regular desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Importa salientar que
não há violação ao contraditório ou ao devido processo legal
, pois a extinção não impede o credor de,
preenchidos os requisitos legais
, ajuizar
ação de execução autônoma
para satisfação de seu crédito.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios é pacífica nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2.
O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em
execução

ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito
. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe :
16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.), negrito nosso.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 3.
Conforme entendimento consolidado no STJ e nos tribunais pátrios, a localização do bem alienado fiduciariamente constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão
.(...) 4. A parte autora foi regularmente intimada para indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, permanecendo inerte. A jurisprudência admite, em tais casos, a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual.(...)6.
A jurisprudência colacionada pela relatoria respalda a tese de que, ausente a apreensão do bem e não requerida a conversão da ação ou fornecido endereço útil para a citação, está caracterizada a inutilidade do processo, autorizando sua extinção
.(...)1. A não localização do bem na ação de busca e apreensão, associada à inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço ou à conversão do feito em execução, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.2. A extinção do processo, nessa hipótese, independe de intimação pessoal da parte autora, por não se enquadrar nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0433636-36.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 ), negrito nosso.

No mesmo sentido este E. TJPA em casos análogos, ou seja, quando após a citação do devedor, o bem em litígio na ação de busca e apreensão não é localizado e o credor não pede a conversão da ação, cabível a extinção do mérito com base no art. 485 IV, CPC:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. FACULDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC
.

ao optar por prosseguir na busca e apreensão sem apresentar nova localização do bem, o apelante acabou por inviabilizar o regular desenvolvimento do processo, uma vez que o êxito da medida liminar dependia da apreensão do veículo para consolidar a posse e o domínio do credor
.
(...)
a permanência de um processo sem condições de avançar de maneira válida e eficaz não se coaduna com o princípio da celeridade e economia processual, estatuído pelo artigo 4º do CPC, já que novos atos processuais seriam praticados sem perspectiva concreta de alcançar o fim almejado
.
” (TJPA,
Apelação Cível nº
0839149-07.2022.8.14.0301
, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura,
Data do Julgamento 05/11/2024, Data do Documento 14/11/2024
), negrito nosso.

Portanto, agiu corretamente o juízo a quo ao extinguir o processo, diante da ausência de pressuposto processual e da inércia do credor,
não havendo fundamento para reforma da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito
, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 13/11/2025